Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-61.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000922-61.2024.8.05.0255 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MICHAEL SOARES SANTOS Advogado(s): MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 07 ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE POSTERGADA. MÉRITO. PLEITO DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E CONFIRMADA EM CAMPO. CRIME PERMANENTE. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. VERBO "TRANSPORTAR" PREVISTO NO TIPO PENAL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL HARMÔNICA E COESA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADA. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por MICHAEL SOARES SANTOS, condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), contra sentença que lhe impôs a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa. A condenação decorre da apreensão de uma pistola calibre .40, com 10 munições, no interior de veículo de sua posse. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade da busca veicular fundada em denúncia anônima, a tipicidade da conduta de transportar arma de fogo, a suficiência e a coerência do conjunto probatório, e, por fim, a correção da dosimetria da pena e do regime prisional impostos. III. Razões de decidir. 3. A prolação de um decreto condenatório exige a superação do standard probatório da dúvida razoável, demandando uma certeza fundamentada em provas hígidas, lícitas e judicializadas. 4. No caso presente, a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório. A preliminar de ilicitude da prova, por suposta nulidade da busca veicular, não prospera. 5. A abordagem policial não decorreu de mera denúncia anônima genérica, mas de uma denúncia anônima especificada, que forneceu detalhes precisos sobre o autor (Michael), o veículo (BMW X2), o local (Orla Marítima) e a conduta (causando tumulto com arma de fogo). 6. Tais informações, ao serem verificadas em campo pelos policiais, que constataram a presença do réu ao lado do carro descrito em um ambiente de tensão, configuraram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, legitimando a busca. 7. Ademais, tratando-se de porte ilegal de arma de fogo, crime de natureza permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a ação policial independentemente de mandado. Precedentes do STJ. 8. A tese de atipicidade da conduta por ausência de acesso imediato à arma é improcedente. O tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de ação múltipla e de perigo abstrato, punindo, entre outras condutas, a de "transportar" arma de fogo sem autorização. 9. A presença do armamento no interior do veículo (núcleo do tipo: “transportar”), sob a esfera de disponibilidade do agente, é suficiente para a consumação do delito, sendo irrelevante que estivesse sob o banco. O bem jurídico tutelado é a segurança coletiva, posta em risco pela simples circulação da arma em ambiente público. 10. A alegada contradição nos depoimentos policiais não se sustenta. As narrativas dos agentes de segurança, SD/PM Rogério das Virgens dos Santos e SD/PM João Paulo Araújo, são harmônicas e coesas nos pontos essenciais: a origem da diligência, a identificação do apelante, a sua atitude reativa na abordagem e a localização da arma e das munições. Pequenas divergências em aspectos periféricos não têm o condão de infirmar a credibilidade da prova oral, que, ademais, encontra robusta corroboração no auto de apreensão, no laudo pericial que atestou a eficácia da arma e na própria confissão parcial do réu, que admitiu a propriedade do artefato. 11. A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita. A exasperação da pena-base fundamentou-se idoneamente na valoração negativa das circunstâncias do crime. 12. O fato de o delito ter sido cometido na presença do filho menor do apelante, que foi inclusive posicionado sobre o banco onde a arma estava escondida, revela especial reprovabilidade e desvalor da conduta, extrapolando o tipo penal básico e justificando o aumento, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 13. A reincidência restou devidamente configurada pela existência de condenação anterior, com trânsito em julgado em 14/06/2019 (Autos de Execução Penal/SEEU nº 8000648-57.2022.8.24-0023, Evento 1.8), por fato anterior ao crime em análise. 14. A fixação do regime inicial fechado, por sua vez, está corretamente fundamentada na reincidência do agente, somada à presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ. Precedentes. 15. Por fim, a reincidência e a circunstância judicial negativa também obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. Precedentes. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima, quando rica em detalhes e especificidades que são confirmados por diligências preliminares em campo pela autoridade policial, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular, notadamente em se tratando de crime permanente, como o porte ilegal de arma de fogo. 2. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares, como "transportar", sendo típica a conduta de manter a arma de fogo, sem autorização, no interior de veículo automotor. 3. Depoimentos policiais coesos e harmônicos, corroborados por prova pericial, documental e pela confissão parcial do acusado, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação, afastando a alegação de insuficiência de provas. 4. A prática do crime na presença de filho menor constitui fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base. 5. A reincidência do agente, somada à existência de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso (fechado), ainda que a pena seja inferior a 4 anos, e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 244, 386, VII, 600; CP, arts. 33, 44, 59, 61, 65, 68; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 899498 MG 2024/0093842-4; STJ - AgRg no AREsp: 2143337 TO 2022/0174888-1; TJ-BA - APL: 03011156320168050274. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000922-61.2024.8.05.0255, em que figuram, como Apelante, MICHAEL SOARES SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em CONHECER o apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator